Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751447-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANE FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELANE FERNANDES BEZERRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de título judicial no 0719283-05.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 216548347 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por DELANE FERNANDES BEZERRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 216415086). DECIDO. Afirma a exequente que seu rendimento líquido mensal é inferior a cinco salários mínimos, razão pela qual faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A gratuidade de justiça requerida deve ser indeferida. O contracheque juntado aos autos demonstra que a parte é servidora do Distrito Federal e que sua renda mensal bruta é de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia bem superior à média do trabalhador brasileiro. Ademais, a assunção espontânea de dívidas com nove empréstimos consignados em folha de pagamento não afasta a capacidade econômica da parte, especialmente porque foram débitos livremente contraídos. Em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e ratificado pelo e. TJDFT (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021), o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, a exequente não faz jus a tal benefício. Importante salientar, que a adoção desse critério leva em consideração a renda bruta da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Fica a exequente intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias. O prosseguimento do feito fica condicionado ao recolhimento das custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Recolhidas as custas, proceda-se da seguinte forma: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente, bem como a restituição das custas e determino a expedição de requisitórios. Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço. Publique-se. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 66835657), afirma que o juízo a quo considerou os rendimentos brutos da agravante, sem observar os rendimentos líquidos auferidos. Alega que recebe a quantia de R$ 6.489,23, sendo inferior a cinco salários mínimos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é professora da educação básica, sendo que aufere rendimento bruto no valor de R$ 16.251,44 e rendimento líquido no importe de R$ 6.874,45 (ID 66835658, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora